Tribunal: TJSP
Processo: 1000939-46.2020.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Município de Bauru - Pretensão de que o acordo efetivado pelo réu seja declarado ilícito e, em seguida, sejam-lhe aplicadas todas as sanções preconizadas no artigo 12, incisos II e III, da Lei no 8.429/92 – Ilegalidades que não podem ser equiparadas a atos de improbidade administrativa – Necessidade de configuração de dolo e de efetivo dano ao erário para que

Ementa:
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Município de Bauru - Pretensão de que o acordo efetivado pelo réu seja declarado ilícito e, em seguida, sejam-lhe aplicadas todas as sanções preconizadas no artigo 12, incisos II e III, da Lei no 8.429/92 – Ilegalidades que não podem ser equiparadas a atos de improbidade administrativa – Necessidade de configuração de dolo e de efetivo dano ao erário para que o réu seja condenado, de acordo com os termos da Lei no 14.230 de 2021, que promoveu alterações na Lei no 8.429/92 - Sentença de improcedência mantida.

Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.